Tribunal: CARF
Processo: 11020.720704/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720704/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.158 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
METALURGICA MEDALFO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2008 a 31/12/2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante
apresentação de documentos fiscais e contábeis hábeis à comprovação do
direito pleiteado, apresentados no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém do
saldo credor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor de R$ 45.916,60, relativo ao mercado externo.
Posteriormente, a contribuinte vinculou declarações de compensação (DCOMPs) ao
PER.
A DRF em Caxias do Sul/RS, por meio do despacho decisório de fls. 106 a 108, deferiu
parcialmente o PER e homologou em parte a DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720704/2013-11
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

De acordo com os fundamentos do despacho decisório, o pedido foi deferido em parte
devido:
(...)
De acordo com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, a contribuinte apurou os valores
devidos de Cofins de R$ 44.899,74, R$ 51.183,26 e R$ 9.549,10, respectivamente.
Na ficha 23 A – Créditos Descontados no Mês – Cofins – Regime Não- Cumulativo dos
referidos DACONs, informou que utilizou créditos de aquisição no mercado interno
vinculado à receita de exportação referente ao mês de dezembro de 2007 como dedução
de parte dos débitos acima elencados nos valores de R$ 3.999,96, R$ 22.203,47 e R$
9.549,10.
No DACON referente ao mês de dezembro de 2007, a contribuinte não apurou Créditos
de Cofins vinculados à receita de exportação. Assim, tais deduções não foram validadas
e, em conseqüência, utilizados parte dos créditos de Cofins vinculados à receita de
exportação dos meses em tela, conforme abaixo demonstrado:

Assim, é passível de reconhecimento o valor de R$ 17.493,16, referente ao mês de
dezembro de 2008. (...)
A ciência do indeferimento parcial do PER/DCOMP foi dada à contribuinte em
22/04/2013 (fl. 118) e, dentro do prazo regulamentar, 17/0/2013 (fl. 120), esta
apresentou sua defesa alegando:
O contribuinte é empresa industrial que realiza operações de venda de produtos para o
mercado interno e externo.
Em 2008 a empresa era tributada pelo Lucro Real, portanto as contribuições para o PIS
e a COFINS são calculadas de forma não-cumulativa.
A legislação do PIS e da COFINS (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), prevê que
restando saldo credor no trimestre, pode o contribuinte utilizar para pagamento de
outros tributos.
No quarto trimestre de 2008, a empresa apurou saldo negativo de PIS e COFINS,
relativo ao mercado interno e externo.
De forma equivocada solicitou ressarcimento e compensação do saldo relativo ao
mercado interno, quando o correto seria somente pedir do mercado externo.
Ocorre que, materialmente, o contribuinte tem direito ao ressarcimento de PIS e
COFINS sobre o mercado externo, portanto, deverão ser retificados de ofício as
declarações de compensação, tornando insubsistente o despacho decisório, conforme
restará demonstrado.
DO DIREITO - PRELIMINAR
DO DIREITO
Após reproduzir parcialmente os artigos 6os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
conclui:
Diante da possibilidade de ressarcir os referidos créditos, a que tem direito, o
contribuinte procedeu as solicitações, através do programa PerDcomp, conforme prevê a
IN 900/2008.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

Ocorre que o contribuinte solicitou o ressarcimento do PIS e da COFINS relativa ao
mercado interno, e não do mercado externo, como prevê a legislação, e por este motivo
foi gerado o presente despacho decisório.
Ocorre que, MATERIALMENTE, tem o contribuinte o direito a ressarcir os valores de
PIS e COFINS do mercado externo, então o que ocorreu foi somente um erro formal,
que pode ser facilmente sanado, pelo próprio órgão fiscalizador.
Para defender o seu entendimento, discorre nos tópicos seguintes sobre o "erro de fato"
e a "verdade formal", conforme abaixo parcialmente reproduzido:
Do Erro de Fato
Conforme resta demonstrado pelos DACONs em anexo, o contribuinte tem direito a
ressarcir os créditos de PIS e COFINS do mercado externo e, portanto, deve a RFB
efetuar retificações da PERDCOMP, que são necessárias ao correto aproveitamento do
saldo credor.
O equívoco foi cometido pelo contribuinte, pois deveria ter informado que osaldo
credor se referia a PIS ou COFINS relativa a exportação.
Isso claramente pode-se notar tratar-se de erro formal, o que não modifica em nada o
DIREITO ao crédito, não podendo o órgão fiscalizador se utilizar de legislações
normativas, para cercear um direito líquido e certo.
Quando o órgão fiscalizador deparou-se com tal situação deveria diligenciar para ver
surgir a verdade material, analisando o caso detidamente e intimando o contribuinte
para elucidar a situação.
Este é procedimento determinado pelo Conselho de Contribuintes, que tem,
reiteradamente, decidido nesse sentido, conforme se extrai da seguinte decisão:
(...)
Caso tivesse procedido dessa forma, o erro de fato seria claramente identificável e
sanável, inclusive, por iniciativa do próprio fisco, conforme prevê o art. 149 do CTN:
(...)
A possibilidade de revisão de ofício tem sido, reiteradamente afirmada pelo Conselho
de Contribuinte, conforme se verifica nas decisões abaixo:
(...)
Dessa forma, o órgão fiscalizador, inicialmente, deveria ter diligenciado para certificar-
se do equívoco e, quando identificado, retificar de ofício o erro cometido.
Este é procedimento determinado pelo Conselho de Contribuintes, que tem,
reiteradamente, decidido nesse sentido, conforme se extrai da seguinte decisão:
(...)
Caso tivesse procedido dessa forma, o erro de fato seria claramente identificável e
sanável, inclusive, por iniciativa do próprio fisco, conforme prevê o art. 149 do CTN:
(...)
A possibilidade de revisão de ofício tem sido, reiteradamente afirmada pelo Conselho
de Contribuinte, conforme se verifica nas decisões abaixo:
(...)
Dessa forma, o órgão fiscalizador, inicialmente, deveria ter diligenciado para certificar-
se do equívoco e, quando identificado, retificar de ofício o erro cometido.
Da verdade material e formal
Diferentemente do processo judicial, que é apegado a verdade formal, no processo
administrativo são consideradas todas as provas e fatos, ainda que sejam favoráveis ao
interessado, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados na época própria. Pela
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

orientação deste princípio, o órgão administrativo de julgamento deverá buscar a
verdade objetiva dos fatos.
Com base nesse princípio, as partes envolvidas devem considerar todas as
possibilidades, fatos e provas para embasar sua conclusão.
Segundo Vitor Hugo Mota de Menezes1 (2002, p. 22), o princípio da verdade material
deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
O contribuinte tem de fato direito a crédito ao pleiteado, porém erros de informações
geraram este despacho.
Assim, para restabelecer a verdade material, o contribuinte entende que a DRJ deve
determinar a retificação dos PERDCOMPs objetos do presente despacho.
Por fim, requer que:
a) Seja recebida a presente manifestação de inconformidade, declarando o referido
despacho decisório insubsistente, tornando-o sem efeitos;
b) Seja reconhecido o erro de fato, determinando a retificação de ofício das
PERDCOMPs objeto do presente despacho decisório, para demonstrar o saldo credor de
PIS do segundo trimestre, conforme informações do DACON;
c) Alternativamente, que seja possibilitado ao contribuinte que efetue estas alterações,
para reestabelecer a verdade material;
d) Seja reconhecido saldo credor de PIS de exportação, relativo ao quarto trimestre de
2008, no valor de R$ 45.916,60;
e) Seja homologado o referido crédito, bem como todas as compensações objeto deste
despacho decisório.
É o relatório.

A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-95.670, em 31 de maio de
2019 (e-fls. 184), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O pleito de retificação de PER/DCOMP somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão, não sendo da competência das
Delegacias de Julgamento sua apreciação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Inexistindo litígio quanto ao direito creditório, não há que se conhecer da manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 24 de junho de 2019 (e-fls. 195) e interpôs Recurso
Voluntário em 10 de julho de 2019 (e-fls. 196), no qual repisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

O recorrente junta as DACONs dos períodos pleiteados em sede de manifestação
de inconformidade e Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente busca as compensações, mediante as declarações de compensação
vinculadas ao PER (pedido de ressarcimento), documentos nos quais afirma que o crédito é
originário de Cofins não-cumulativa exportação.
Entendo que o litígio aqui reside em duas questões: i) a existência do crédito e o
direito posto pelo contribuinte em suas defesas; ii) a decisão proferida pela DRJ.
Para melhor dirimir a questão, inicio com o despacho decisório de fls. 141, em
que foi parcialmente deferido o crédito pleiteado, com as seguintes razões:
De acordo com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, a contribuinte apurou os valores
devidos de Cofins de R$ 44.899,74, R$ 51.183,26 e R$ 9.549,10, respectivamente.
Na ficha 23 A – Créditos Descontados no Mês – Cofins – Regime Não- Cumulativo dos
referidos DACONs, informou que utilizou créditos de aquisição no mercado interno
vinculado à receita de exportação referente ao mês de dezembro de 2007 como dedução
de parte dos débitos acima elencados nos valores de R$ 3.999,96, R$ 22.203,47 e R$
9.549,10.
No DACON referente ao mês de dezembro de 2007, a contribuinte não apurou Créditos
de Cofins vinculados à receita de exportação. Assim, tais deduções não foram validadas
e, em conseqüência, utilizados parte dos créditos de Cofins vinculados à receita de
exportação dos meses em tela, conforme abaixo demonstrado:

Assim, é passível de reconhecimento o valor de R$ 17.493,16, referente ao mês de
dezembro de 2008.
Contudo, nas alegações de defesa trazidas pelo contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade, há expressa manifestação de que o crédito lhe foi parcialmente
negado porque houve um erro de preenchimento, e que o pedido de ressarcimento foi
realizado quanto ao mercado interno, quando o correto seria pedir do mercado externo,
para, finalmente, requerer a retificação de ofício dos documentos transmitidos, em nome do
erro de fato e princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância entende que o contribuinte requer a retificação do
PER, e considera a incompetência para se manifestar sobre, bem como pela inexistência de
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

litígio quanto ao direito creditório, e vota pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade.
Vale ressaltar um ponto importante, na mesma decisão, a DRJ afirma:
Além do mais — embora a contribuinte alegue que apresentou pedido de ressarcimento
de PIS ou Cofins do mercado interno, motivo pelo qual houve o indeferimento do PER
— na realidade, formulou pedido de ressarcimento das contribuições do mercado
externo, mas, na análise do mérito pela autoridade fiscal, não havia a totalidade do
crédito pleiteado.
Em que pese o contribuinte ter apresentado basicamente os mesmos argumentos
postos em sede de manifestação de inconformidade, entendo aqui que há um confusão
processual, que precisa ser organizada.
Primeiro ponto a ser tratado é que o contribuinte, mesmo que tenha arguído de
forma incorreta a razão pelo qual houve um erro de preenchimento, a alegação da existência de
erro de fato por si só já pode ser considerada uma defesa, portanto, não vejo razão pela qual
manter a decisão da DRJ quanto à inexistência de litígio.
Segundo ponto a ser tratado é o mérito da questão: como dito acima, o fato do
contribuinte ter alegado que preencheu incorretamente como “mercado interno”, e que o correto
seria “mercado externo”, não interfere na existência de defesa quanto à alegação de erro de
preenchimento do documento fiscal para pleitear o crédito.
Contudo, no próprio PER, e nas DCOMPs vinculadas, bem como nas DACONs
acostadas aos autos, é possível verificar que o preenchimento está correto, e que a razão pela
qual o crédito não foi integralmente homologado, é porque não havia saldo suficiente, como bem
caminhou o despacho decisório ao analisar a Ficha 23-A em cotejo aos documentos supracitados.
Para além disso, poderia ter o contribuinte – e deveria, ter juntado aos autos,
provas que tivessem o condão de elidir a negativa do crédito, ainda que fosse apenas a
argumentação de que houve um erro de preenchimento, tal como o livro razão, e outros
documentos contábeis, e não meramente fiscais.
Para tanto, já possuo entendimento firmado, no seguinte sentido:
Há de se comprovar a certeza e liquidez para que se perfaça o crédito de forma
integral em âmbito administrativo, sendo necessária e imprescindível a apresentação de provas
contábeis e fiscais para tanto.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprová-lo,
através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.158 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720704/2013-11

No caso em comento, o recorrente não apresenta nenhum tipo de prova contábil,
em nenhum momento processual. E, seu direito, aqui, apoia-se no conjunto probatório do
presente processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o cotejo do pagamento realizado a
maior e o valor efetivamente devido com as devidas exclusões já exaustivamente supracitadas.
Portanto, em que pese o não conhecimento da decisão de primeira instância,
entendo pela existência do litígio – expressamente quanto à alegação de erro de preenchimento,
contudo, com apoio argumentativo de que não há prova contábil suficiente para respectivo pleito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital